Tribunal: TJMT
Processo: 0018856-72.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018856-72.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 039.281.301-70 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (ADVOGADO), DAYANE DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.958.481-08 (APELANTE), SEGURADORA LIDER - DPVT (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO -
PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3º, IX – PARTE AUTORA -
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – AFASTADA –
PARTE AUTORA - RELATIVAMENTE INCAPAZ ––
– RECONHECIDA
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não
corre o prazo prescricional contra menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil (STJ
REsp 1460657/PR).

O prazo prescricional possui como termo inicial a data em que a beneficiária atingiu a incapacidade relativa. Transcorrido o prazo superior a três anos, resta configurada a prescrição da pretensão relativa ao pagamento de verba indenizatória de seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por DAYANE DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA e LUANA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização por morte do Seguro Obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

A seguradora apelante alega que o juízo a quo ignorou a prescrição trienal da pretensão de uma das autoras, LUANA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA.

Requer a reforma da sentença singular para reconhecer questão prejudicial de prescrição à busca do direito de indenização DPVAT da parte autora LUANA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA.

Contrarrazões (Num. 146668290).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por DAYANE DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA e LUANA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA adveio do óbito de ANTÔNIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA FILHO, ocorrido em 14/10/2018, em decorrência de acidente de trânsito, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 107701951 – pág. 35) e Certidão de Óbito (Num. 107701951 – pág. 34). Acostado aos autos, Laudo de Necrópsia (Num. 107701951 – pág. 38).

A sentença singular considerou aptos os documentos anexados aos autos a evidenciar o dano e nexo causal entre o acidente e a lesão noticiada e julgou procedente o feito.

A seguradora apelante não se conforma. Alega que o juízo
a quo
ignorou a prescrição trienal da pretensão de uma das autoras, LUANA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA ao não reconhecer sua incidência, visto que o ajuizamento da ação extrapolou o prazo legal de 03 (três) anos, conforme fundamentado no art. 206 §3º IX do CC (Num. 146668282 - pág. 02/03)
.

Saliente-se que a Ação de Cobrança foi ajuizada somente em 03/09/2013 (Num. 107701951 – pág. 07) e a parte autora, ora apelada, na pessoa de DAYANE DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA era absolutamente incapaz ao tempo de sua propositura, conforme se verifica nos documentos carreados aos autos (Num. 107701951 – pág. 07). Nascida em 31/10/1994, contava, ao tempo do ajuizamento da ação, 15 (quinze) anos de idade (Num. Num. 107701953 – pág. 85).

Ora, o art. 198, I, c/c o art. 3º, I, ambos do CC, dispõe:

Art. 198. Também não corre prescrição:

I – contra os incapazes de que trata o art. 3º.

(...)

Art. 3º - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I – Os menores de dezesseis anos;

(...)

O c. STJ já assentou entendimento de que n
ão corre o prazo prescricional contra menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil (STJ
REsp 1460657/PR).

O inconformismo da seguradora apelante, no entanto, procede. Aos autos, constata-se que LUANA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA, nascida em 16/06/1992, tornou-se relativamente incapaz em 16/06/2008, sendo que a partir desta data, passou a ser contado o prazo prescricional.

Ora, estabelece o diploma legal que
prazo prescricional ao direito de ação da parte que pleiteia o recebimento da indenização do seguro DPVAT é de três (03) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil/2002, e pelo comando da Súmula 405 do STJ.

O prazo prescricional, no caso em tela, possui como termo inicial a data em que a parte autora atingiu a incapacidade relativa, qual seja,
16/06/2008
. Considerando a data em que a beneficiária atingiu a incapacidade relativa e aquela do ajuizamento da ação,
03/09/2013 (Num. 107701951 – pág. 07) constata-se que
transcorreu prazo superior a três anos. Dessa forma, resta configurada a prescrição da pretensão relativa ao pagamento de verba indenizatória de seguro DPVAT para
LUANA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA
.

O juízo singular ao proferir a sentença, concluiu
por determinar a indenização integral em favor das apeladas.
Anote-se, no entanto, que este e. Tribunal já decidiu ser necessária a adequação do valor da indenização, pois cada herdeiro tem direito tão somente a sua cota parte e não ao valor integral previsto no art.3º, I, da Lei nº 6.194/74 (TJMT NU.00221739720098110041).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Reconheço a prescrição trienal das pretensões da autora LUANA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA. Condeno a seguradora requerida ao pagamento de indenização por morte do Seguro Obrigatório – DPVAT, no valor proporcional em favor de DAYANE DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA, de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Mantidos todos os demais termos da sentença singular. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023